Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706857-02.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THATIELLE CARDOSO AIRES (ESPÓLIO DE ) REPRESENTANTE LEGAL: ALAN OLIVEIRA CASTRO APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., JOSE CLEVES DE ARAUJO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: DAVI PORTELA MUNIZ DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo espólio de Thatielle Cardoso Aires contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O apelante suscita a ilegitimidade passiva de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. Informa que adquiriu de José Cleves de Araújo o ágio de um veículo Hyundai HB20, 2019, placa PBQ 8831. Pontua que o valor do veículo encontra-se quitado em virtude da existência de seguro prestamista. Conclui que Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. não faz parte da presente relação jurídica e tampouco tem direito de propriedade sobre o bem. O referido pedido não foi deduzido perante o Juízo de Primeiro Grau e nem decido na sentença. A ilegitimidade passiva, conquanto seja matéria de ordem pública, não pode ser analisada em sede recursal quando não apreciada em primeira instância. Intime-se o espólio de Thatielle Cardoso Aires para se manifestar-se sobre o não conhecimento parcial da apelação em relação à arguição de ilegitimidade passiva de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator